Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718221-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL BARBOZA MARQUES FERNANDES, EFIGENIO PIRES DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O segundo apelante, na petição de ID 75331410, pede a restituição do veículo Fiat Uno Way 1.0, modelo 2011/2012, placa JH06551 DF. O pedido é objeto da apelação que interpôs (ID 73373245). E não há pedido de antecipação da tutela recursal. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos recursos. Intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES